Tribunal: STF
Processo: ARE 1598285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. GERENCIADORA DE RISCOS. INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS. MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CARGAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. TRATA-SE DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REMOÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DE CADASTRO), INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. O AUTOR, MOTORISTA DE CARRETA, TEVE SEU CADASTRO NEGADO POR UMA GERENCIADORA DE RISCOS DEVIDO A INFORMAÇÕES SOBRE CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. AS QUESTÕES EM DISCUSSÃO SÃO (I) SE A NEGATIVA DE CADASTRO PELA GERENCIADORA DE RISCOS, COM BASE EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS SOBRE CONDENAÇÃO CRIMINAL, CONFIGURA ATO ILÍCITO (II) SE HÁ DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ATIVIDADE DA RÉ, GERENCIADORA DE RISCOS, É LEGÍTIMA, COLETANDO INFORMAÇÕES PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS NO TRANSPORTE DE CARGAS.
4. NÃO HÁ PROVA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS OU ABUSIVAS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO 1. A NEGATIVA DE CADASTRO PELA GERENCIADORA DE RISCOS, BASEADA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERÍDICAS SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO. 2. NÃO HÁ DIREITO Ã INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU LUCROS CESSANTES ANTE A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RÉ.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CPC, ART. 85 CC, ART. 186, TEMA 786/STF.
Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5382578-08.2022.8.09.0051, Rel. Des(a). Altair Guerra da Costa, Goiânia - 2ª UPJ Varas Cíveis e de Arbitragem: 5ª e 24ª, julgado em 19/02/2024, DJe de 19/02/2024)."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, IV, IX, X e XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 1º, III; e 5º, X, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente